Tribunal: TJDFT
Processo: 0006442-12.2016.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DESERTO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITMIDADE ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÉRITO. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E MANUTENÇÃO DA FIANÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Reputado deserto, o recurso não deve ser conhecido.

2. Esse Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui o entendimento de que a faculdade de apresentação de negativa geral em defesa não afasta a obrigação da Curadoria Especial de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa necessária ao deslinde da controvérsia, sob pena de configurar inovação recursal.

3. O deferimento da citação por edital não exige exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, somente tem de ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este encontra-se em local incerto ou ignorado (art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil).

4. A juntada de documentação suficiente para instruir a ação e conferir à parte adversa a oportunidade de ampla defesa afasta a alegação de inépcia da petição inicial.

5. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.

6. O locador que realizou o pagamento dos encargos condominiais de responsabilidade do locatário possui legitimidade para figurar no polo ativo de ação de cobrança ajuizada contra o locatário e seus fiadores.

7. A fiança se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, nos termos do art. 39 da Lei n. 8.245/1991.

8. Os juros de mora decorrentes de inadimplemento do contrato de locação fluem a partir do inadimplemento das respectivas prestações, nos termos do art. 397 do Código Civil.

9. É possível a cobrança acrescida de encargos previamente pactuados por livre vontade das partes, a exemplo de honorários contratuais, pagos em razão do prejuízo causado ao credor pelo inadimplemento ou mora dos valores decorrentes de relação locatícia.

10. Apelação de Luiz José de Araújo não conhecida. Apelação de Elisa Diniz de Araújo conhecida e desprovida. Apelação de Vânia Lúcia Cabral de Arruda parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida.